Tribunal: STF
Processo: MS 35815
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 



    2. No caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.